Tribunal: TJSP
Processo: 1021950-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Negativação indevida – Cartão de Crédito – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a procedência da ação, sobretudo quanto à incontroversa falta de identidade entre o contrato e valores constantes da negativação e aqueles trazidos nos documentos juntados aos autos pela ré – Impugnação recursal que não enfrenta ponto

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Negativação indevida – Cartão de Crédito – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a procedência da ação, sobretudo quanto à incontroversa falta de identidade entre o contrato e valores constantes da negativação e aqueles trazidos nos documentos juntados aos autos pela ré – Impugnação recursal que não enfrenta ponto essencial capaz de, por si, afastar-lhe a legitimidade do apontamento, qual seja, a não comprovação de que a contratação alegada corresponda ao débito negativado – Fatura supostamente negativada sequer colacionada aos autos e com ID distinto da negativação – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.